Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo juízo a quo[1] e apurado mediante consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça[2], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição do pedido. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, nos agravos de instrumento e interno formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravos de instrumento e interno. Sem custas. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16646352, ID 16646353 e ID 16646355. [2] - ID 61060243 – processo de origem 0700133-77.2020.8.07.0018